Tribunal: TJDFT
Processo: 0007824-58.2016.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0007824-58.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA MARIA DE CARVALHO APELADO: JOSE ILMAR VIEIRA DE SOUSA, ROBERTO FLAVIO DE CARVALHO, RODRIGUES E MAIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ADRIANA MARIA DE CARVALHO (terceira requerida) contra sentença proferida em ação de despejo cumulada com cobrança, pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por JOSÉ ILMAR VIEIRA DE SOUSA em desfavor de RODRIGUES E MAIA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, ROBERTO FLÁVIO DE CARVALHO e ADRIANA MARIA DE CARVALHO. Adoto, em parte, o relatório da sentença: “José Ilmar Vieira de Sousa propôs ação de despejo cumulada com cobrança em desfavor de Rodrigues e Maia Comércio de Confecções, Roberto Flávio de Carvalho e Adriana Maria de Carvalho, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Disse, em síntese, que no dia 02.06.2014 firmou, com a primeira ré, contrato de locação do imóvel comercial descrito na inicial (Avenida Paranoá, Quadra 23, Conjunto 17, Lote 14), no qual o segundo réu e a terceira ré figuraram como fiadores. Asseverou que a locatária deixou de efetuar o pagamento do aluguel a partir de 10.10.2016, alcançando a dívida, atualizada até 13.12.2016 e acrescida dos encargos moratórios, R$ 21.069,02. Aduziu que a despeito de diversos contatos realizados pela administradora do imóvel, o débito em aberto não foi quitado, o que autoriza a rescisão do contrato e a expedição de ordem de despejo. Afirmou que o contrato firmado entre as partes previu, para o caso de propositura de ação de despejo, o pagamento de honorários advocatícios da ordem de 10% (dez por cento). Pediu, ao final: a) a decretação de rescisão do contrato de locação; b) a expedição de ordem de despejo em desfavor da primeira ré; c) a condenação solidária dos réus ao pagamento dos débitos vencidos e vincendos, até a efetiva devolução das chaves do imóvel, acrescidos dos encargos contratuais. Juntou documentos. Por meio da decisão id. 39713629 – pág. 45, foi deferida a imissão do autor na posse do imóvel, diligência cumprida em 22.05.2018. Citada por edital, a terceira ré não apresentou resposta, sendo-lhe nomeada a Curadoria Especial, que ofereceu contestação (id. 59130319) De início, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Preliminarmente, suscitou a nulidade da citação, na medida em que não esgotadas as tentativas de localização da ré, havendo endereços não diligenciados, bem como perda superveniente do interesse processual no que tange ao pedido de despejo. Requereu a intimação do autor para juntar cópia legível do contrato de locação e para especificar os valores cobrados. Defendeu que não deve ser condenada a arcar com os alugueis relativos ao período em que o imóvel se encontrava desocupado. Quanto ao mais, contestou por negativa geral. Réplica apresentada (id. 60983683). É o relatório. Decido” — (ID 18585382, pp. 1 a 5). Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes; b) condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor os alugueis devidos ao longo do período compreendido entre 10.10.2016 e 22.05.2018, observado o valor mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), sobre o qual incidirão correção monetária pelo IGPM, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês – ambos a contar dos respectivos vencimentos –e multa contratual de 10% (dez por cento); c) condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de multa compensatória, sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da citação. Tendo em vista que o autor decaiu de parte mínima do pedido, arcarão os réus, ainda, com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que atento ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente sentença, recolhidas eventuais custas processuais remanescentes e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, instituído pela Portaria Conjunta no. 33, de 13 de maio de 2013. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (ID 18585382, pp. 10/11) Inconformada, ADRIANA MARIA DE CARVALHO (terceira requerida) apela. Nas razões recursais (ID 18585390), suscita preliminar de nulidade de citação. No mérito, alega não funcionar RODRIGUES E MAIA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA (primeira requerida) no local, objeto da locação desde fevereiro de 2018 e terem sido realizadas várias tentativas de devolução das chaves sem êxito. Assevera que, pelo contrato, JOSÉ ILMAR VIEIRA DE SOUSA (autor) estava autorizado a retomar a posse de forma imediata. Subsidiariamente, argumenta necessidade de ser concedido benefício de ordem a ela e ao requerido ROBERTO, executando-se os bens do devedor principal em primeiro lugar. Sustenta, ainda, terem sido arbitrados honorários sucumbenciais de forma desproporcional. Requer, ao final: “Diante do exposto, requer-se seja o presente recurso recebido no, por cabível e tempestivo, e que, no mérito, lhe seja dado provimento para o fim de reformar a sentença vergastada, pugnando pela improcedência da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis por todas as razões de fato e de direito anteriormente aduzidas, para que a parte Recorrida seja condenada no pagamento das custas e honorários advocatícios, considerando os argumentos expostos nesta peça e o que mais Vossas Excelências entenderem pertinente” (ID 18585390, p. 8). Preparo recolhido (IDs 18585391 e 18585392). Nas contrarrazões (ID 18585400), JOSÉ ILMAR VIEIRA DE SOUSA requer a rejeição da preliminar, alega litigância de má-fé e postula o desprovimento do apelo. Instado a se manifestar acerca de alegação deduzida nas contrarrazões, nos termos do art. 9o e 10 do Código de Processo Civil (ID 21592427), ADRIANA MARIA DE CARVALHO (terceira requerida) manifestou-se em 2/12/2020 (ID 21872591). Em 8/12/2020, ADRIANA MARIA DE CARVALHO (apelante-terceira requerida) e ROBERTO FLÁVIO DE CARVALHO (segundo requerido) requereram fosse designada audiência de conciliação para tentativa de solução do conflito entre as partes (ID 22018565). Pelo despacho de ID 22044568, autos encaminhados ao CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília para realização de audiência de conciliação entre as partes. Realizada audiência em 25/2/2021, não houve acordo (ID 23611778). Naquela oportunidade, as partes requereram suspensão do processo pelo prazo de 80 (oitenta) dias. É o relatório DECIDO. No presente caso, embora a não efetivação de acordo em audiência de conciliação realizada em 25/2/2021, partes que pleitearam suspensão do processo pelo prazo de 80 (oitenta) dias (ID 23611778, p. 2), o que reflete negócio jurídico processual, assim disposto no artigo 190 do Código de Processo Civil: “Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade”. Em negócio jurídico processual, “as partes resolvem, por vontade própria (ainda que pela mediação judicial), convencionar em torno das regras processuais disponíveis. Não são incomuns os casos em que as partes, por exemplo: (i) renunciam mutuamente ao prazo para a interposição de recursos; (ii) elegem foro competente para julgar ação que advenha de determinada avença firmada no plano extraprocessual; (iii) suspendem o processo; (iv) alteram prazos dilatórios; (vi) adiam a realização de audiência; (vii) distribuem o tempo para apresentar razões finais orais; (viii) instituem arbitragem...As partes também poderão: i) ajustar o veículo de comunicação processual; b) pactuar a realização de sustentação oral em todos os processos... São todos exemplos de negócios jurídicos processuais.” (MOUZALAS, Rinaldo; NETO, João Otávio Terceiro; MADRUGA, Eduardo. Processo Civil – Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 399). Acerca de convenção de suspensão do processo pelas partes, o artigo 313, caput do CPC institui tal possibilidade no inciso II. No parágrafo quarto desse mesmo dispositivo, determinação de que esse prazo de suspensão processual nunca poderá exceder 6 (seis) meses (Art.313, ( ) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II”). Escoado tal prazo, “O juiz determinará o prosseguimento do processo ( ) ” (art.313, §5o, CPC). Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INCISO II DO ARTIGO 313 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM VIRTUDE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. 1 - De acordo com o artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil, é facultado às partes o requerimento de suspensão do Feito por convenção, não sendo admitido, no entanto, quando o pedido for requerido somente pela parte Autora e não restando demonstrada a anuência da parte Ré, descabida a suspensão do Feito. 2 - A desistência da ação é ato da parte e consiste em declaração unilateral de vontade destinada a expressar a intenção do Autor no não prosseguimento do Feito por ele deflagrado. Incumbe ao Autor, e não ao Juiz, a desistência da ação, por força do princípio dispositivo que rege a relação jurídica processual. 3 - Considerando que a parte Autora não cumpriu a determinação judicial essencial para o deferimento da suspensão do Feito nos termos do artigo 313, II, do CPC e estando patente que as partes celebraram acordo extrajudicial, é devida a extinção do Feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, com supedâneo no artigo 485, VI, do CPC, sendo, portanto, mantida a sentença por fundamento diverso, já que descabida a extinção com fundamento na homologação de pedido de desistência (art. 485, VIII, do CPC). Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1184299, 07182867720188070003, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto, no caso, partes que requereram suspensão do feito pelo prazo de 80 (oitenta) dias, atendendo aos dispositivos acima mencionados. Vale lembrar que, nos termos do art. 314 do CPC, durante a suspensão “é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”. Ante o exposto, defiro o pedido para suspender o processo por 80 (oitenta) dias, conforme requerido pelas partes (art. 190 c/c art. 313, II do CPC). Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o transcurso do prazo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora